Tribunal: STF
Processo: ARE 1339143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), a qual deram provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 173/182):
    Tráfico ilícito de entorpecentes - Recurso ministerial – Sentença absolutória – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva denunciada – Condenação – Necessidade - Sentença reformada – Apelo ministerial provido. 
    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 197/201).
    No apelo extremo (e-STJ, fls. 212/229), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema - considerando-se que a questão colocada não diz respeito a particularidade desta demanda, mas a matéria de grande relevância social, dado o fato de que a grande maioria dos indivíduos processados e condenados por tráfico de entorpecentes pertence às camadas sociais menos abastadas -, a tempestividade recursal e o prequestionamento da matéria recorrida.
    No mérito, sustenta-se que (a) que a aplicação da pena mínima de multa cominada, em valor superior a 18 mil reais, parece violar o mandamento constitucional de individualização da pena, motivo pelo qual requereu-se que a C. Câmara se manifestasse sobre a constitucionalidade do preceito secundário do tipo, no que toca à multa, a qual não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º, I e III e 5º, caput) e individualização da pena (art. 5º XLVI) incorrendo nas hipóteses contempladas pelo artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal; e (b) A pena de multa mínima do tráfico, estabelecida em 500 dias multa, importa em evidente desproporcionalidade, já consubstancia uma pena de multa totalizada em mais de 20 mil reais, valor este que importa evidente vulneração aos princípios da isonomia e individualização da pena. 
    Por fim, pede seja o presente recurso extraordinário recebido e que se lhe atribua repercussão geral, a fim de que se declare, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, diante do disposto no art. 5º, XLVI, da CRFB, reduzindo-se a pena de multa aplicada aos recorrentes para patamar proporcional e exequível. 
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo e, caso contrário, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 287/305). Para tanto, sustentou (a) deficiência na fundamentação da repercussão geral; (b) ausência de prequestionamento, a atrair os óbices constantes das Súmulas 282 e 356 desta CORTE; e, (c) quanto ao mérito, aduz, em síntese, “não há que se falar na inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, por violação ao princípio da proporcionalidade”, tendo em vista que a traficância de drogas é um delito mercenário, uma vez que o agente busca o lucro, uma vantagem econômica. Não se pode sustentar, portanto, que o agente nunca terá condições financeiras para o seu pagamento  (e-STJ, fl. 304).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fl. 311); (b) seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa (e-STJ, fl. 312).
    No Agravo, o recorrente defende que a não necessidade revolvimento fático, mas apenas a verificação de questões atinentes ao direito — aplicação de regime aberto em razão da detração, eis que cumprida parcialmente a sanção provisoriamente durante o trâmite em primeira instância (e-STJ, fls. 317/320)
    Em suas contrarrazões (e-STJ, fls. 330/337), o MP/SP requereu o não processamento do Agravo, por incidir o óbice da Súmula 182/STJ, já que não foram atacados todos os fundamentos da decisão agravada e, no mais, reporta-se às contrarrazões anteriormente apresentadas (e-STJ, fls. 287/305).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (e-STJ, fls. 231/252), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 273/305), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 308/310). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 322/326), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 338/348), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 351). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, diante da ausência do prequestionamento explícito e da incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 356/357), através de decisão que transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 399).
    Estes autos foram a mim distribuídos em 18/8/2021 (eDoc. 37).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Diferentemente disso, limitou-se a afirmar a prescindibilidade do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por fim, conforme muito bem pontuado pelo MP/SP e pelo Tribunal a quo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente